Tribunal: STF
Processo: AI 741876
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. Apelo extremo que se volta contra decisão em que se negou seguimento a recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional.



    2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem.



    3. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para analisar a admissibilidade de recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de repercussão geral dessa matéria já reconhecida pelo Tribunal.



    4. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência.



    5. Agravo regimental não provido.